Tribunal: TJMT
Processo: 1007432-65.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos. Existência de rede de apoio familiar. Ausência de desamparo ou imprescindibilidade da presença materna. Descumprimento anterior da prisão domiciliar. Situação excepcional não demonstrada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007432-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDA CANDIDA DA SILVA - CPF: 054.120.221-97 (AGRAVANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos. Existência de rede de apoio familiar. Ausência de desamparo ou imprescindibilidade da presença materna. Descumprimento anterior da prisão domiciliar. Situação excepcional não demonstrada. Decisão mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar à agravante, em cumprimento de pena decorrente de condenações por tráfico de drogas interestadual privilegiado e roubo majorado pelo concurso de pessoas, unificadas em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Possibilidade de prisão domiciliar para cuidados dos filhos com idade inferior a 12 (doze) anos.

III. Razões de decidir

1. A concessão de prisão domiciliar (LEP, art. 117, III) “
não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse
” (STJ, AgRg no HC 675 .667/SP; AgRg no AgRg no HC 733277/SC).

2. Se existe adequado amparo [material e afetivo] por outros familiares [avó e tio maternos] às crianças e houve descumprimento da prisão domiciliar anteriormente concedida à reeducanda, não se identifica a excepcionalidade necessária a justificar novo deferimento.

3. “
A existência de rede de apoio familiar, demonstrada por laudo técnico que atesta o bem-estar da criança sob a guarda de outro parente (no caso, a avó), afasta a situação de excepcionalidade que autoriza o deferimento da prisão domiciliar humanitária.”
(TJMT, NU 1032672-90.2025.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A concessão de prisão domiciliar a reeducanda com filhos menores que cumpre pena em regime fechado exige demonstração concreta da imprescindibilidade da presença materna e situação de desamparo familiar das crianças.

2. A existência de rede de apoio familiar, capaz de assegurar assistência material e afetiva as crianças, afasta a excepcionalidade necessária à concessão da prisão domiciliar, especialmente quando houve descumprimento anterior do mesmo benefício.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 675 .667/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 8.10.2021. STJ, AgRg no AgRg no HC 733277/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT-, Sexta Turma, 18.4.2024. TJMT, NU 1032672-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 4.11.2025. TJMT, NU 1037685-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, 9.2.2026. TJMT, NU 1047585-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 10.2.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº
1007432-65.2026.8.11.0000
- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: FERNANDA CANDIDA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PUBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por
FERNANDA CANDIDA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU 2000224-83.2024.8.11.0064), que indeferiu a prisão domiciliar em cumprimento de pena decorrente de
condenações por tráfico de drogas interestadual privilegiado e roubo majorado pelo concurso de pessoas, unificadas em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão - art. 33,
caput,
§4º, art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 157, §2º, II, do CP - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

A agravante sustenta que possui direito à prisão domiciliar por ser mãe de 3 (três) crianças de tenra idade, cujos cuidados maternos são imprescindíveis.

Pede o provimento para que seja autorizada a prisão domiciliar (ID 347728366 - fls. 89/98).

A 5ª PROMOTORIA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 347728366 - fls. 106/111).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 347728366 - fls. 118/119).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – DECISÃO INDEFERINDO CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DA PRESENÇA MATERNA PARA OS DEVIDOS CUIDADOS COM A PROLE – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO. Não acolhimento. Agravante em regime semiaberto, e que foi regredida de regime em razão do cometimento e falta grave, consubstanciada em violações ao recolhimento domiciliar, violação/desativação do monitoramento eletrônico e cometimento de novo crime doloso – Histórico comportamental que inviabiliza a concessão de prisão domiciliar – Ausência de demonstração da imprescindibilidade da presença materna nos cuidados com a prole – Crianças/adolescentes que se encontram devidamente amparados pela família materna, recebendo toda a assistência material, emocional e psicológica – Vulnerabilidade não evidenciada. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 349764875)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica da agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

A agravante
possui duas condenações:

- 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tráfico de drogas interestadual privilegiado - art. 33,
caput,
§4º, e art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 -, praticado em 4.5.2012, em Bela Vista/MS, com trânsito em julgado em 7.1.2020 (SEEU NU 2000224-83.2024.8.11.0064; Ação Penal NU 0000808-69.2012.8.12.0003);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, §2º, II, do CP -, ocorrido em 7.12.2017, na Comarca de Paranatinga/MT, com trânsito em julgado no dia 1º.4.2024 (SEEU NU 2000224-83.2024.8.11.0064; Ação Penal NU 0004578-95.2017.8.11.0044).

Em 19.3.2024, foi cadastrada a guia de execução do tráfico de drogas interestadual privilegiado - art. 33, § 4º, art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (SEEU NU 2000224-83.2024.8.11.0064).

Em 25.3.2025, o Juízo da Execução Penal designou audiência admonitória.

A agravante [
FERNANDA CANDIDA DA SILVA]
compareceu ao ato, na data de 24.4.2024, oportunidade que lhe foi confirmado o benefício de cumprimento da pena na modalidade domiciliar, com monitoramento eletrônico, “
além de recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 22h e 5h, bem como em finais de semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto”

(SEEU NU 2000224-83.2024.8.11.0064 – mov.25.1).

Na data de 2.5.2024, foi juntado ao executivo penal a guia de execução pelo cometimento do roubo majorado, cometido em 7.12.2017 (SEEU NU 2000224-83.2024.8.11.0064 – mov.26.1), o qual foi, efetivamente, cadastrado no sistema em 12.9.2024.

No dia 17.9.2024, o Juízo da Execução penal unificou das penas, fixou o regime fechado e determinou a expedição de mandado prisão da agravante (SEEU NU 2000224-83.2024.8.11.0064 – mov.48.1).

Em 27.9.2024, fora juntado o Ofício nº 44193/2024/CMEP/SESP, subscrito pela Coordenadora de Monitoramento Eletrônico de Pessoas [Poliana da Rocha Santos] e pela Secretário Adjunto de Administração Penitenciária [Gean Carlos Gonçalves], informando o registro de violações denominadas “UFIB” [“
fim de bateria
”], em razão de “
estando descarregada a tornozeleira eletrônica perde a comunicação, ou seja, deixa de ocorrer o monitoramento”,

e “USIP” [“
ausência simultânea de sinal GPRS

e GPS
”], que podem indicar “
possíveis fraudes no dispositivo
”
(SEEU NU 2000224-83.2024.8.11.0064 – mov.53.1).

Em 14.10.2024, em novo
Ofício nº 46649/2024/CMEP/SESP, subscrito, igualmente, pela Coordenadora de Monitoramento Eletrônico de Pessoas [Poliana da Rocha Santos] e pela Secretário Adjunto de Administração Penitenciária [Gean Carlos Gonçalves] foi noticiado que o equipamento da agravante se encontrava sem comunicação

por prazo superior à 48h (quarenta e oito) horas, houve tentativa de contato telefônico, mas não obtiveram êxito, razão pela qual promoveram o desativamento na data de 8.10.2024 (SEEU NU 2000224-83.2024.8.11.0064 – mov.56.1).

Na data de 27.9.2025, o mandado de prisão da agravante FERNANDA CANDIDA DA SILVA foi cumprido, no bairro Alfredo Castro 2, em Rondonópolis/MT, oportunidade em que estava com os seus 3 (três) filhos menores, os quais foram entregues ao seu primo “Denisval”, o qual se prontificou a levá-las para a casa da avó materna (SEEU NU 2000224-83.2024.8.11.0064 – mov.72.1 e 74.1).

Em 22.10.2025, o Juízo da Execução Penal manteve o regime fechado, determinou a realização de estudo psicossocial na residência da genitora da agravante para verificar a situação das crianças e designou audiência de justificação (SEEU NU 2000224-83.2024.8.11.0064 – mov.81.1).

Em 3.11.2025, o Relatório de Estudo Psicossocial foi juntado aos autos tendo sido constatado pela psicóloga Isabel Cristina Alves de Lima [CRP 18/1637] e pela assistente social Izabel Cristina Santos dos Rei [CRESS 2453-MT]
que “
todas as
crianças estão devidamente matriculadas e frequentando a escola regularmente e observaram, ainda muito cuidado e carinho de Natiele de 15 (quinze) anos com os irmãos menores”;
destacaram que a

avó Ivani, deixa claro que a Fernanda sempre foi a única responsável pelos menores Lucas, Ketlen e Ayla, pois os genitores se eximiram de suas funções paternas, e a filha mais velha Natiele sempre conviveu com ela, e que, após a Fernanda se encontrar em privação de liberdade, passou a promover os cuidados aos netos”

(SEEU NU 2000224-83.2024.8.11.0064 – mov.93.1).

Na data de 1º.12.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu a prisão domiciliar à agravante, com a seguinte motivação:

“Conforme relatório psicossocial, seq. 93, indica que os menores A. C. S, K. V.C. S, L. E . C. S e N. B. S, estão sob os cuidados da avó materna Sra. Ivani, de 55 anos e o filho Fabiano e sua esposa Sra. Adriana. Os responsáveis pelos menores desenvolvem atividade laborativa remunerada, as crianças se encontram regularmente matriculadas na rede de ensino.

“(...) A Sra. Ivani trabalha como doméstica diarista, com renda aproximada de um salário mínimo. Fabiano é aposentado por invalidez, recebendo R$ 1.512,00. Adriana atua como cozinheira no Hotel Marrocos, também recebendo um salário mínimo.” A residência é composta por três quartos, sala conjugada com a cozinha, um banheiro e uma garagem. O terreno possui muros laterais, mas não há muro na frente nem nos fundos. As crianças menores frequentam a Creche CEMEI Maria Severina da Silva, localizada no bairro Alfredo de Castro III. Já Natiele, de 15 anos, estuda na Escola Cívico-Militar Elizabethe, cursando o 9º ano. Fabiano é o responsável por levar e buscar as crianças na escola, permanecendo em casa durante o período em que a esposa e a mãe estão trabalhando. Segundo a Sra. Ivani, a família não passa por privações básicas, afirmando que nunca faltou alimento no lar. Relata ainda que a neta Natiele reside com ela desde pequena. Neste sentido, o estudo psicossocial observa que as crianças se encontram aparadas pela avó materna.

Não se passa despercebido que a relação de dependência entre pais e filhos menores de 18 anos é presumível, seja diante da obrigação de provisão material, seja diante da necessidade de convivência familiar, reforçada pela relação de afeto entre ambos. Contudo, esta presunção não é absoluta e deve ser analisado cada caso.

No caso em análise, constata-se que fora realizado estudo psicossocial, restou demonstrado que as crianças não se encontram desamparadas dos cuidados, os quais possuem condições de garantir os cuidados necessários. Dessa forma, analisando detidamente o pleito defensivo, verifico que não restou demonstrado nos autos alteração no quadro fático a ponto de ser recomendável a soltura da apenada em prisão domiciliar ressaltando que, o simples fato de possuir filho menor não implica em garantia imediata da benesse. Diante de todo o exposto, deixo de acolher o pedido de prisão domiciliar.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direto - SEEU NU 2000224-83.2024.8.11.0064 – mov.107.1).

Em 2.12.2025,

em audiência de justificação,
o Juízo da Execução Penal não acolheu os argumentos da agravante a respeito das violações ocorridas na tornozeleira eletrônica, ao sopesar que a reeducanda “
abandonou o cumprimento por aproximadamente 1 (um) ano, considerando a desativação da tornozeleira em outubro de 2024, apenas retomando o cumprimento em setembro de 2025
”, de modo que

determinou sua regressão definitiva ao regime fechado, com a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
(
SEEU NU 2000224-83.2024.8.11.0064 – mov.113.1).

Pois bem.

O indeferimento do cumprimento de pena em prisão domiciliar foi justificado, pelo Juízo da Execução Penal

por não estarem as crianças desamparadas, mas sob os cuidados da avó materna [Ivani Cândido da Silva] e do irmão da agravante [Fabiano Candido da Silva], o qual é o responsável por levar e buscar as crianças na escola (SEEU NU 2000224-83.2024.8.11.0064 – mov.107.1).

De fato, o Relatório de Estudo Psicossocial,
subscrito pela psicóloga Isabel Cristina Alves de Lima [CRP 18/1637] e pela assistente social Izabel Cristina Santos dos Rei [CRESS 2453-MT],

atesta que os filhos da agravante

[Aylla Isabelly Candida da Silva, de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, nascida em 6.8.2023; Ketellyn Victoria Candida da Silva, de 3 (três) anos e 11 (onze) meses, nascida em 29.3.2022; e Lucas Emanuel Candido da Silva, de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses nascido em 18.7.2019] estão sob os cuidados da avó materna, com adequada rede de apoio familiar [inclusive da adolescente

Natielly

Beatriz da Silva, de 15 (quinze) anos de idade, nascida em 9.6.2010, filha da agravante], a elidir

o desamparo e a imprescindibilidade da presença materna.

Anote-se que não há indicativo que a adolescente Natielly Beatriz da Silva [portadora de Colite, doença intestinal crônica, que exige uso contínuo de medicação e alimentação diferenciada] e a criança Aylla Isabelly Candida da Silva [apresenta hérnia umbilical] estejam sem atendimento médico adequado ou em situação de saúde debilitada.

Não bastasse, a agravante abandonou o cumprimento de pena

na modalidade domiciliar com monitoramento eletrônico [por aproximadamente 1 ano – entre outubro de 2024 e setembro 2025], a reforçar a inadequação do restabelecimento da medida.

Isso porque, a concessão de prisão domiciliar (LEP, art. 117,III) “
não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse
” (STJ, AgRg no HC 675 .667/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 8.10.2021; AgRg no AgRg no HC 733277/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, 18.4.2024).

Com efeito, se existe adequado amparo [material e afetivo] por outros familiares [avó e tio maternos] às crianças e houve descumprimento da prisão domiciliar anteriormente concedida à agravante, não se identifica a excepcionalidade necessária a justificar novo deferimento.

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu:

“A existência de rede de apoio familiar, demonstrada por laudo técnico que atesta o bem-estar da criança sob a guarda de outro parente (no caso, a avó), afasta a situação de excepcionalidade que autoriza o deferimento da prisão domiciliar humanitária.”
(NU 1032672-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 4.11.2025)

“A concessão de prisão domiciliar à apenada em regime fechado, com fundamento na existência de filho menor de doze anos, exige a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não se justificando quando estudo psicossocial atesta o adequado amparo do menor por outro familiar.”
(NU 1037685-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, 9.2.2026)

“A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige prova inequívoca de situação excepcional, não se configurando quando há suporte familiar e ausência de imprescindibilidade do condenado aos cuidados de familiares. 2. A existência de vulnerabilidades familiares, por si só, não autoriza a mitigação do regime prisional, sendo indispensável a demonstração de risco concreto de desamparo ou abandono absoluto.”
(NU 1047585-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 10.2.2026)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida, sem prejuízo de reanálise se houver mudança do quadro fático e necessidade de ser assegurada a proteção social das crianças menores de 12 (doze) anos de idade.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026